Tribunal: TJES
Processo: 5008367-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008367-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JARLENE MARTINELI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008367-47.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA e outro

RECORRIDO: JARLENE MARTINELI e outro

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta em razão de descontos realizados a título de cartão de crédito consignado não reconhecido pelo consumidor.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, reconhecendo a existência de prescrição quinquenal no caso concreto, declarando a inexistência da adesão ao cartão de crédito consignado objeto dos autos, reconhecendo a abusividade do empréstimo impugnado e, finalmente, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos materiais, em dobro, e à composição por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Houve a interposição de recurso por ambas as partes. A parte autora requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como que seja reconhecida a inexistência da ocorrência de prescrição nos autos. A instituição financeira, por sua vez, insurge-se contra a condenação, sustentando a validade da contratação e dos descontos realizados, e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece parcial reforma
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial,

sobretudo porque sequer foram apresentados instrumentos hábeis ao reconhecimento dos negócios impugnados pelo consumidor.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em especial os da informação, transparência e boa-fé objetiva, os quais impedem que o consumidor suporte um ônus financeiro indevido, capaz de comprometer sua previsibilidade orçamentária – como é o caso deste tipo de contratação.

Todavia, divirjo da respeitável sentença no que diz respeito à ocorrência de prescrição nos autos. Isso porque, vejo que os contratos impugnados contam com obrigação de trato sucessivo, pois os descontos questionados incidem de forma contínua sobre os proventos do consumidor.

Nessa hipótese, a cada nova cobrança ocorre um novo fato gerador, de modo que o prazo prescricional se renova a cada parcela atingida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar que, em obrigações dessa natureza, não se aplica a decadência e o prazo prescricional conta-se individualmente a partir de cada cobrança (REsp 1906927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 12/02/2021). Diante disso, não há que se falar em prescrição ou decadência no caso concreto, devendo ser devolvidos ao consumidor os valores descontados a título de danos materiais anteriores a 29 de abril de 2019.

Finalmente, quanto ao dano moral, entendo, como bem fundamentado pelo juízo de origem, que a conduta da instituição financeira extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas ao recurso da consumidora, sra. JARLENE MARTINELI, para afastar a prescrição reconhecida na sentença,
condenando
a Instituição Financeira à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, inclusive os anteriores a 29/07/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

Nego provimento ao recurso do BANCO BMG S/A,
condenando-o
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)